Tribunal: TJES
Processo: 5011240-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011240-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
C Ó R D Ã O

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO. FATO APURADO NO JUÍZO CRIMINAL. ART. 200 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão de indenização por danos morais e materiais (art. 487, II, CPC). A ação indenizatória funda-se na alegação de que a apelada teria deflagrado injusta persecução penal (denunciação caluniosa) contra o apelante.

2. O apelante sustenta a aplicação do art. 200 do Código Civil, defendendo que o termo inicial do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, CC) não é a data dos fatos, mas a data do trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu. Requer o afastamento da prescrição e, no mérito (art. 1.013, § 3º, I, CPC), a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial (
actio nata
) do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil, quando o fato danoso (suposta denunciação caluniosa) é objeto de apuração em ação penal, determinando-se a aplicabilidade da regra suspensiva do art. 200 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Quando a ação cível se origina de fato que deva ser apurado no juízo criminal, o prazo prescricional não corre antes da respectiva sentença definitiva (art. 200 do Código Civil). A finalidade da norma é evitar decisões conflitantes entre as esferas, prestigiando a boa-fé objetiva.

5. No caso, a pretensão indenizatória funda-se precisamente na injustiça da persecução penal sofrida pelo apelante, cuja deflagração é imputada à apelada. A apuração criminal sobre a veracidade dos fatos e a (in)existência do crime de denunciação caluniosa era determinante para a própria configuração do ato ilícito na esfera cível.

6. A pretensão de reparação civil (
actio nata
) nasceu para o apelante somente com o trânsito em julgado da sentença penal absolutória (ocorrido em 25.07.2018), momento em que se consolidou a certeza da injustiça da persecução penal.

7. Tendo a presente demanda sido ajuizada em 28.06.2021, não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do CC, contado do trânsito em julgado da sentença penal. Prejudicial de mérito afastada.

8. No mérito (causa madura), a conduta da apelada, ao prestar declarações infundadas ao Ministério Público para deflagrar a persecução penal e, posteriormente, atuar como assistente de acusação, extrapola o exercício regular do direito e configura abuso de direito (ato ilícito, art. 187, CC).

9. O dano moral decorrente da submissão a um processo criminal injusto é presumido (
in re ipsa
), derivando da própria angústia e abalo à reputação causados pela situação.

10. O pedido de danos materiais, referente a honorários advocatícios contratuais, é improcedente. Conforme entendimento do STJ, tal contratação é inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça, não constituindo dano material passível de indenização.

11. Sopesando o contexto de alta animosidade familiar e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
quantum
indenizatório por danos morais é fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença, afastar a prescrição e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

13.
Tese de julgamento:
"1. Aplica-se a causa suspensiva de prescrição do art. 200 do Código Civil quando a pretensão de reparação civil se funda em fato que constitui objeto de apuração em ação penal, como a alegação de danos decorrentes de denunciação caluniosa. 2. O termo inicial (
actio nata
) do prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, V, CC) para buscar a reparação civil é a data do trânsito em julgado da sentença penal definitiva, independentemente do seu resultado (absolvição ou condenação). 3. A contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização, por ser inerente ao exercício regular do direito de acesso à Justiça (Precedente STJ)."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), arts. 186, 187, 200, 206, § 3º, V, 389 (parágrafo único), 406 (§ 1º), 927; Código de Processo Civil (CPC), art. 487, II, e art. 1.013, § 3º, I; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.919.294/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.449.412/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/09/2019; STJ, Súmula nº 54.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face da r. sentença (id. 15668067) proferida pelo Douto Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
, acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15668068), o apelante sustenta, em suma, que (i) levando em consideração a prescrição trienal para a reparação de danos, art. 206, § 3º, V, do CC, a presente ação respeita o prazo prescricional; (ii) a pretensão indenizatória nasceu com o trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu da acusação de denunciação caluniosa, processo este que, segundo alega, foi deflagrado pelas falsas declarações prestadas pela apelada ao Ministério Público (id. 7607283), e no qual ela também atuou como assistente de acusação; (iii) faz jus a reparação cível em razão da conduta da apelada.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 15668075.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011240-92.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

APELADO: REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em face da r. sentença (id. 15668067) proferida pelo Douto Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
, acolheu a prejudicial de mérito e declarou prescrita a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 15668068), o apelante sustenta, em suma, que (i) levando em consideração a prescrição trienal para a reparação de danos, art. 206, § 3º, V, do CC, a presente ação respeita o prazo prescricional; (ii) a pretensão indenizatória nasceu com o trânsito em julgado da sentença penal que o absolveu da acusação de denunciação caluniosa, processo este que, segundo alega, foi deflagrado pelas falsas declarações prestadas pela apelada ao Ministério Público (id. 7607283), e no qual ela também atuou como assistente de acusação; (iii) faz jus a reparação cível em razão da conduta da apelada.

Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no id. 15668075.

Pois bem. A controvérsia cinge-se, primordialmente, em perquirir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de reparação civil deduzida pelo autor, ora apelante.

O magistrado de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do art. 200 do Código Civil, por considerar inexistir relação de prejudicialidade entre a presente ação cível e a ação Penal nº 0338.14.003005-1, na qual o apelante foi absolvido da imputação de denunciação caluniosa. Concluiu, assim, que o prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do CC) teve início na data dos fatos que originaram a lide, estando, pois, prescrita a pretensão.

Com a devida vênia ao entendimento firmado na origem, a sentença merece reforma. Explico.

O art. 200 do Código Civil estabelece que
“quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva”
. Portanto, a finalidade da norma é evitar decisões conflitantes entre as esferas cível e penal, notadamente quando a apuração criminal for determinante para a própria existência do direito à reparação.

No caso em tela, a pretensão indenizatória do apelante funda-se precisamente no fato de ter sido injustamente submetido a uma persecução penal por denunciação caluniosa, a qual, segundo alega, foi originada (deflagrada) por condutas da apelada. Para tanto, o apelante sustenta que a apelada, ao prestar declarações falsas ao Ministério Público, imputando-lhe o crime de denunciação caluniosa por fatos que ela sabia serem verdadeiros, deu causa à instauração daquele processo criminal, no qual também atuou como assistente de acusação.

Ora, a definição sobre a existência ou não do crime de denunciação caluniosa, imputado ao apelante, dependia intrinsecamente da análise da veracidade dos fatos que ele havia noticiado às autoridades, quais sejam, a expedição de carta com ameaças aos médicos de sua genitora e a retirada desta de Minas Gerais contra sua vontade e mediante sedação. Tais fatos, por sua vez, foram o cerne das acusações que a apelada sustentou contra o apelante no âmbito daquele processo.

A sentença penal absolutória, mantida em grau de recurso pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para absolver o ora apelante, reconheceu expressamente a veracidade dos fatos por ele noticiados. Ao fazê-lo, o juízo criminal, ainda que de forma reflexa, atestou a improcedência da acusação de denunciação caluniosa que pesava sobre o apelante, e que foi originada pela apelada.

Somente com o trânsito em julgado de tal decisão, ocorrido em 25 de julho de 2018 (conforme certidão em id 15668068 - Pág. 24), é que nasceu para o apelante a pretensão de buscar reparação civil, pois foi nesse momento que o direito se tornou plenamente exigível, consolidando-se a certeza da injustiça da persecução penal.

Por sinal, é nesse sentido o já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
“
A
aplicação do art. 200 do CC/02 tem valia quando houver relação de prejudicialidade entre as esferas cível e penal - isto é, quando a conduta originar-se de fato também a ser apurado no juízo criminal -, sendo fundamental a existência de ação penal em curso (ou ao menos inquérito policial em trâmite)’ (REsp 1.135.988/SP). A finalidade, pois, dessa norma, é evitar a possibilidade de soluções contraditórias entre as duas searas, especialmente quando a solução do processo penal seja determinante do resultado do processo cível. [...] O art. 200 do CC/02 incidirá independentemente do resultado alcançado na esfera criminal. Tal entendimento prestigia a boa-fé objetiva, impedindo que o prazo prescricional para deduzir a pretensão reparatória se inicie previamente à apuração definitiva do fato no juízo criminal, criando uma espécie legal de actio nata”
(REsp n. 1.919.294/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021).

Portanto, tendo a presente demanda sido ajuizada em 28 de junho de 2021 (id. 15667278), não há que se falar em prescrição, uma vez que não transcorrido o prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, contado do trânsito em julgado da sentença penal.

Desta forma, afastada a prejudicial de mérito e estando a causa devidamente instruída com prova documental
, passo ao julgamento do mérito,
nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, exige a comprovação de três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

No caso dos autos, a conduta ilícita da apelada está caracterizada. A ilicitude reside em ter, de forma consciente, deflagrado a persecução penal contra o apelante, prestando declarações (id 7607283) que sabia serem infundadas, ao afirmar que a representação do apelante continha “
declarações totalmente inverídicas”
, com o intuito de se eximir da investigação que ela própria sofria. Tal conduta, que deu causa direta à instauração da ação penal, foi agravada por sua posterior atuação como assistente de acusação, e extrapola o mero exercício regular do direito de defesa, configurando abuso de direito.

O dano moral, em situações como a presente, é presumido (
in re ipsa
). O constrangimento, a angústia e o abalo à reputação de quem se vê submetido a um processo criminal por anos, especialmente por acusações que envolvem a relação com a própria mãe, são inegáveis e independem de prova específica.

Ademais, o nexo de causalidade também está presente. Isso porque a atuação da apelada, dando causa à instauração da persecução penal e sustentando as acusações no curso do processo, contribuiu diretamente para o sofrimento e para os danos à honra do apelante, levando-o à situação de réu em uma ação penal injusta.

Resta, portanto, a fixação do
quantum
indenizatório.

O apelante pleiteia a quantia de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por danos morais e R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos materiais. Contudo, no que tange aos danos materiais (referentes a honorários advocatícios contratuais), “
c
onsoante entendimento da Segunda Seção desta Corte, a contratação de advogado para atuação judicial na defesa de interesses das partes não se pode constituir em dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça.” (AgInt no AREsp 1449412/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 09/10/2019).

Assim,
não restam caracterizados os danos morais
danos materiais.

Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador atentar para as particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É inegável que a situação narrada se insere em um contexto de conflito familiar de alta animosidade, com acusações recíprocas e uma longa história de desavenças, conforme se depreende do vasto material probatório colacionado por ambas as partes.

Embora a conduta da apelada seja reprovável e tenha causado dano ao apelante, a fixação da indenização em patamar elevado poderia configurar enriquecimento ilícito, desviando-se de sua finalidade compensatória e punitivo-pedagógica. A complexidade e a reciprocidade do conflito familiar devem ser sopesadas como fator de moderação.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra justo e adequado para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido, e servindo, ao mesmo tempo, como medida para desestimular a repetição de condutas semelhantes por parte da apelada.

Em relação aos consectários legais, na hipótese a responsabilidade civil é extracontratual, aplicando-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”
.

De acordo com a recente alteração legislativa empreendida pela Lei 14.905/2024 no Código Civil, os juros de mora deverão incidir sobre a indenização por danos morais desde o evento danoso até o arbitramento pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC, e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Diante do o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença recorrida, afastando a prescrição da pretensão autoral e, no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida,
REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS
, a pagar ao autor,
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir desde o evento danoso até o arbitramento a Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA) (art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC), e, a partir do arbitramento, apenas a Taxa Selic, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte da requerida, condeno esta ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condeno o autor ao pagamento dos 20% (vinte por cento) remanescentes das custas e honorários, estes últimos calculados sobre a mesma base.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)